Tribunal: STF
Processo: ARE 1384477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO “CITRA PETITA”. CASSAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. ESTADO DE MINAS GERAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. INAPTIDÃO DECLARADA NO EXAME MÉDICO. CANDIDATO CONSIDERADO APTO EM PROCESSO SELETIVO POSTERIOR PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕE DO MESMO CARGO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.



    - Considera-se “citra petita” a sentença que não aprecia, na integralidade, os pedidos formulados e as teses defendidas pelas partes, vício este que enseja a nulidade da decisão meritória de primeiro grau. Preliminar acolhida e sentença cassada. Prosseguimento do julgamento nos termos do art. 1.013, § 3º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.



    - A Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 admite que a lei imponha requisitos para o provimento de cargos públicos, desde que sejam objetivos, adequados às necessidades do cargo a ser exercido e não possuam caráter discriminatório, atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia.



    - Cuidando-se de concurso público, vigora o princípio da vinculação ao edital, segundo o qual o instrumento convocatório deverá ser estritamente observado durante todas as fases em que se desenvolver o certame, sob pena de caracterização de nulidade. Inteligência do art. 41 da Lei nº 8.666/93.



     - A realização de exame médico como etapa eliminatória de concurso público para ingresso no cargo de Agente de Segurança Penitenciário possui amparo legal, sendo legítima sua utilização – art. 9º, inciso V, da Lei Estadual nº 14.695/03.



    - Ainda que o ato que reconhece a inaptidão do candidato na seara administrativa para o desempenho do cargo público se revista das presunções relativas de legitimidade, legalidade e veracidade, as peculiaridades do caso concreto revelam que o autor possui condições para o exercício das atribuições do cargo de Agente de Segurança Penitenciário, vez que, em exame médico posterior, realizado pelo próprio Estado de Minas Gerais, para o exercício do mesmo cargo em caráter precário e transitório, apontou a sua aptidão, revelando-se arbitrária e desarrazoada a sua eliminação do certame regido pelo Edital SEPLAG/SEDS nº 08/2.013, de 06 de dezembro de 2.013."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente